Tribunal: TJBA
Processo: 8003499-82.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003499-82.2021.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RONICLEI SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 157, §2º,
INCISO
II, DO CP.
RECURSO DEFENSIVO PREITEANDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO PARA FIXAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO DE RIGOR.
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I

-
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Seguro

condenou o
Recorrente
como incurso nas sanções do art.
157,
§2º,
inciso
II, do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 5 (
cinco
) anos e 4 (
quatro
) meses de reclusão,
além de 10 (dez) dias-multa,
a serem cumpridos em regime
semiaberto
(art. 33, §º, “b”, do CP).

II –

A Defesa interpôs recurso de Apelação, pugnando, tão somente, o reconhecimento da atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria para
reduzir a pena abaixo do mínimo legal
.

III –
Pleito que não merece acolhimento.
A atenuante foi reconhecida, entretanto não foi aplicada, já que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal, incidindo a
súmula 231, do STJ.

IV –

A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

(
Súmula 231, STJ)
;

V -

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

VI
-
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.º

8003499-82.2021.8.05.0201
, provenientes do Juízo da
Vara Criminal da Comarca de
Porto Seguro
/BA
, figurando como Apelante
RONICLEI SOUZA DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO A
O RECURSO
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.